Tribunal: STF
Processo: ARE 1542142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ PELOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL (ARTIGO IO. INCISOS II E IV. DA LEI N. 8.137/90). EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA. 1. QUADRO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A RESPONSABILIDADE PENAL DA ACUSADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS 2. O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO IO DA LEI N 8.137/90 PRESCINDE DE DOLO ESPECÍFICO, SENDO SUFICIENTE A PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO PARA SUA CARACTERIZAÇÃO (RESP N 1.925.301 RS. RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA, JULGADO EM 26/9/2023, DJE DE 29/9/2023 AGRG NO RESP N 1.477.691/DF, RELATOR MINISTRO NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA, JULGADO EM 11/10/2016, DJE DE 28/10/2016 AGRG NO RESP N 1.504.695 RS. RELATORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA, JULGADO EM 1/12/2015. DJE DE 11/12/2015 AGRG NO ARESP N 604.797/DF, RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA. QUINTA TURMA, JULGADO EM 17/11/2015 DJE DE 9/12/2015 AGRG NO ARESP N 253.828/SP. RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. SEXTA TURMA, JULGADO EM 24/3/2015, DJE DE 9/4/2015). 3. SANÇÃO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega que “em sede de Recurso Extraordinário a defesa tomou o cuidado de demonstrar que não se almejava a discussão acerca de reavaliação probatória1 . Destacou-se que argumentação lá posta prescinde de qualquer análise de fato ou profundo incursionar no arcabouço probatório. Trata-se de uma premissa fática adotada pelo acórdão condenatório (ofensa aos dispositivos supramencionados) e a consequência jurídica dela advinda (manutenção da condenação da recorrente)”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente